Tribunal: STF
Processo: ARE 1285832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DESAPROPRIAÇÃO - Área urbana destinada à retificação do rio Cabuçu de Cima - Inavegabilidade do curso d'água - Danos identificados pelo perito oficial, não impugnados por melhores elementos - Inexistência de demonstração de dolo ou culpa na execução das obras, a justificar a denunciação da lide - Sentença mantida - Reexame necessário e recurso voluntário do DAEE, desprovidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, XXIV; 20, inciso III; 26, inciso I, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "I. ÁREA RESERVADA: MARGEM DE RIO NAVEGÁVEL
    Sustenta o DAEE que a área ocupada é reserva, nos termos do Código de Águas, portanto, área pública não indenizável.
    Não colhe a alegação. Além de se tratar de área titulada, deve ser mantida a afirmada inavegabilidade do rio Cabuçu de Cima, conforme ofício da Capitania dos Portos 4 e respeitáveis decisões do STJ, no sentido de que não se trata de rio navegável, daí por que a indenização deve ser plena.
    A Súmula 479 do STF: "As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insusceptíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização". A contrário senso, não sendo navegável o rio de que cuidam os autos, toda a área é indenizável.
    Essa questão já foi largamente enfrentada por este Tribunal, como na Apelação Cível n° 994.07.074198-2 (C. 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Palu, j. 17/11/10). 
    (...)
    II. JUSTA INDENIZAÇÃO
    Sobre os danos causados pelas obras, o laudo 5 contém fundamentação razoável, considerou que os danos foram resultado das obras de rebaixamento do lençol freático, vibração do solo em virtude do movimento de máquinas e deslocamentos horizontais provocados pelo alívio de tensões provenientes das escavações para aprofundamento da calha.
    Não há, portanto, como acolher o parecer do assistente técnico do DAEE, parcial, que não tem o efeito de infirmar o bem fundamento laudo do perito judicial, pessoa qualificada, de confiança do Juiz e equidistante das partes.
    (...)
    Cabia ao DAEE comprovar que os danos à autora decorreram de dolo ou culpa das denunciadas na execução da obra, mas não há qualquer demonstração nesse sentido.
    A r. sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente